Tribunal: TJSP
Processo: 2154957-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO – No caso dos autos, em que não foram localizados bens passíveis de constrição, suficientes para pagamento da dívida exequenda, a determinação da r. decisão agravada de expedição de ofícios para serem "encaminhados para toda e qualquer pessoa que possa ter créditos a entregar aos executados, em especial Instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, entidades de previdência

Ementa:
EXECUÇÃO – No caso dos autos, em que não foram localizados bens passíveis de constrição, suficientes para pagamento da dívida exequenda, a determinação da r. decisão agravada de expedição de ofícios para serem "encaminhados para toda e qualquer pessoa que possa ter créditos a entregar aos executados, em especial Instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, entidades de previdência pública ou privada, bem como a Fazenda Pública Estadual" foi impugnada pela parte devedora, que não indicou bens à penhora suficientes para garantir a execução e sob as alegações de que: (a) o débito está sendo pago nos termos do plano de recuperação judicial deferido em favor de Centrix Contact Center Ltda e (b) outorga poderes ao credor para fins de localização de bens passíveis de penhora - Admissível a expedição do ofício para pesquisas de bens e ativos da parte devedora, com o mesmo alcance do determinado pela r. decisão agravada, com determinação para que as informações prestadas pelas entidades e órgãos aos quais apresentado o ofício, em caso positivo, devem ser devolvidas diretamente ao Juízo de origem, porque, nestes termos, é de reconhecer que: (a) configura medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, em perfeita consonância com o art. 139, IV, do CPC, sendo certo que, se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805, não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824); (b) não acarreta em violação do sigilo fiscal ou bancário da devedora, dado que limitada a localização de bens passíveis de constrição judicial e não das operações realizadas pela parte executada; e (c) a deliberação de que as informações prestadas pelas entidades e órgãos, aos quais o ofício for apresentado, sejam encaminhadas, diretamente ao MM Juízo da execução, vedada a entrega das informações à própria parte credora ou a terceiros, garante o sigilo, o controle e a fiscalização das informações em questão - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.